Tribunal: TJES
Processo: 5005705-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005705-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR E AMPLIAÇÃO DO PARCELAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários mínimos, autorizando seu parcelamento em 20 (vinte) prestações mensais, e indeferindo o pedido defensivo de redução para 01 (um) salário mínimo e parcelamento em 30 (trinta) vezes.

A Defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, alega hipossuficiência financeira do apenado, que exerce atividade de feirante, paga aluguel e sustenta quatro filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão recorrida carece de fundamentação idônea quanto à fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal; e (ii) se a situação econômica do agravante autoriza a redução do valor da sanção e o alongamento do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente e adequada, expondo as razões pelas quais o valor da prestação pecuniária se mostra proporcional à gravidade da infração penal e apto a cumprir as funções preventiva e retributiva da pena.
A hipossuficiência econômica do apenado não implica, automaticamente, a fixação da prestação pecuniária no mínimo legal, devendo a sanção preservar efetividade e caráter pedagógico.
A prestação pecuniária possui natureza de sanção penal substitutiva, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, exigindo do condenado esforço compatível com a reprovação do fato delituoso.
O delito praticado — homicídio culposo na direção de veículo automotor com resultado morte de quatro vítimas — revela gravidade concreta que justifica a manutenção do valor fixado em 02 (dois) salários mínimos.
O parcelamento em 20 (vinte) prestações mensais representa solução proporcional e razoável, equilibrando a capacidade financeira do apenado e a efetividade da reprimenda, sendo inadequada a ampliação para 30 (trinta) parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5005705-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
JEFFERSON OLIVEIRA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (VEPEMA), que deferiu apenas parcialmente os pleitos defensivos, mantendo o valor da pena de prestação pecuniária em 02 (dois) salários mínimos e deferindo o seu parcelamento em 20 (vinte) prestações mensais, negando, assim, a redução para 01 (um) salário mínimo e o parcelamento em 30 (trinta) vezes.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação idônea na fixação do
quantum
da prestação pecuniária acima do mínimo legal. No mérito, pugna pela redução do valor para 01 (um) salário mínimo e o parcelamento em 30 (trinta) meses, sob a alegação de hipossuficiência econômica do apenado, ressaltando que ele exerce a atividade de feirante, paga aluguel e é responsável pelo sustento de quatro filhos (sendo dois deles gêmeos de tenra idade).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID n° 18987585), pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a redução do valor da prestação pecuniária configura medida excepcional, não cabível no caso concreto, visto que a pena deve guardar proporcionalidade com o dano causado. Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19641028) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, destacando que a fragmentação demasiada do pagamento e a redução excessiva do valor esvaziariam a eficácia e o caráter pedagógico da reprimenda.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia do presente agravo cinge-se em verificar a higidez da decisão que manteve a prestação pecuniária no patamar de 02 (dois) salários mínimos e estabeleceu o limite de 20 (vinte) parcelas para o seu adimplemento, rechaçando a pretensão defensiva de redução para o mínimo legal e de alongamento do prazo de pagamento para 30 (trinta) meses.

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de fundamentação (ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB/88).
O Juízo da Execução motivou de forma clara e suficiente a manutenção do valor, ponderando que o montante se revela adequado para a prevenção e reprovação do delito, preservando a função punitiva e reparatória da sanção. Assim, não há que se falar em decisão desprovida de lastro fático ou jurídico.

Adentrando ao mérito, a Defesa ancora seu pleito na hipossuficiência financeira do apenado. Contudo, em que pese a situação socioeconômica do agravante e o fato de ser assistido pela Defensoria Pública — circunstâncias que, inclusive, já justificaram o acertado deferimento da suspensão da exigibilidade das custas processuais na origem —,
tais fatos não impõem, de forma automática e vinculante, a fixação da pena pecuniária no patamar mínimo.

Consoante exaustivamente delineado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID n°
19641028)
, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, a prestação pecuniária ostenta natureza de sanção penal substitutiva (art. 45, §1º, do CP). Logo, deve ser fixada em patamar que, embora não inviabilize o seu cumprimento e não leve o apenado à insolvência, exija dele um esforço efetivo e compatível com a gravidade da conduta, garantindo a sua eficácia retributiva e preventiva.
Reduzi-la a um patamar meramente simbólico implicaria o esvaziamento total da resposta penal e da sensação de responsabilidade do agente perante a sociedade.

Vale ressaltar que a condenação do agravante não se deu por um delito de ínfimo potencial ofensivo, mas pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB) que, em razão de manobra de ultrapassagem proibida, ceifou a vida de 04 (quatro) vítimas. Logo,
a sanção fixada em 02 (dois) salários mínimos revela-se sobremaneira branda e proporcional diante do incomensurável dano ocasionado (resultado morte múltiplo).

O Juízo das Execuções, demonstrando extrema razoabilidade e sensibilidade à situação econômica do agravante, já atuou de forma a atenuar o impacto financeiro imediato da pena, autorizando o seu fracionamento em 20 (vinte) parcelas mensais.

O deferimento do pleito de estender esse parcelamento para 30 (trinta) meses promoveria uma diluição excessiva da reprimenda que, associada a uma eventual redução do seu valor total, desnaturaria completamente o caráter pedagógico e punitivo da prestação, convertendo a execução da pena em obrigação irrisória.
O parcelamento em 20 (vinte) prestações atinge o justo equilíbrio entre a adequação às possibilidades financeiras do réu e a eficácia do comando judicial.

Inexistindo, portanto, desproporcionalidade, vício de fundamentação ou ilegalidade manifesta no provimento jurisdicional atacado,
a sua manutenção é medida de rigor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19641028),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.